Tribunal: TJES
Processo: 0002470-51.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002470-51.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI e outros (2)
APELADO: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
A despeito de afirmarem omissão e contradição na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que os embargantes almejam apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que as supostas omissões e contradições apontadas pelos embargantes foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
. O voto de relatoria abordou de forma clara e coerente todas as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pelos recorrentes poderiam ser objeto de irresignação pelas partes.

3.
Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

4.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

5.
Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

6.
Recursos conhecidos e improvidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de embargos de declaração opostos por GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
,
MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME
, contra o v. acórdão de ID nº 6464947, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação cível e
nego
u
-lhes

provimento
para manter incólume a sentença recorrida. Quanto a sucumbência, constou que:

“
Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos, majoro a condenação das apelantes,
GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
e
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), percentual fixado na sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.”.

Nas razões recursais acostadas pela
GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
através da petição de ID nº 6571171, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vícios da omissão e contradição pois
1)
“
O ponto nodal da questão em testilha, reside na ausência de motivação, isto é, demonstração do preenchimento dos critérios para a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados no patamar mínimo de 10%.”
;
2)
“
não há que se falar em trabalho para além daquele já realizado, sobretudo porque o recurso traz à baila pontos já discutidos no juízo a quo. Verifica-se, portanto, meras repetições das teses anteriormente alegadas.
”;
3)
“
No caso em disseção, ainda que verificado o trabalho adicional, é deveras ínfimo, ou seja, não é suficiente para majorar o percentual outrora fixado pelo juízo singular.
”;
4)
“
O acórdão é contraditório ao alterar a forma de condenação em honorários fixados na sentença, para agora punir também o vencedor com o pagamento dos ônus sucumbenciais e ao não condenar unicamente o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, na medida em que foi este quem deu causa à lide ao não ajuizar de imediato a execução fiscal
.”;
5)
“
mister sanar o vício de contradição no v. Acórdão, proferido pela colenda câmara cível, cujo teor julgou improcedente a pretensão autoral, par ausência de provas no que tange à fraude e confusão patrimonial entre a Apelada e a G&C Construtora e Incorporadora LTDA.”;
6)
“ainda que admitíssemos que a retenção fosse indevida -o que obviamente não estamos- deveria ter sido fixado multa pelo não cumprimento da liminar, todavia, jamais acatar as valores fixados unilateralmente pela ora Apelada, sobretudo por ausência de prova pericial no que tange ao aluguel dos maquinários
.”.

Ante o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido para que sejam sanados os aludidos vícios, inclusive para fins de prequestionamento, com efeito modificativo.

Nas razões recursais acostadas pela
MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
através da petição de ID nº 6657364, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vícios da omissão e contradição pois:
1)
“
é possível a constatação do erro material no momento em que a Embargante é condenada ao pagamento de honorários em causa que sequer teve mínima culpa, e, de outro lado, torna-se aparente a omissão da decisão que deixou de mensurar o quantum sucumbencial.”
;
2)
“
não há qualquer elemento que evidencie a obrigação da Embargante em pagar honorários à parte vencida. Inexiste lógica em atribuir tal ônus a quem, comprovadamente, não foi o responsável pela problemática apresentada
.”;
3)
“
também se verifica que a fundamentação do acórdão em discussão está embasada no Recurso Especial 303.597/200, de modo que não deve ser encarada como o correto para nortear a fundamentação do julgador, isso porque o objeto que originou o referido acórdão da Corte Superior foi o fato do próprio executado do exemplo ter indicado bem que não estava registrado, dando causa à outro problema, isto é, o fato do lesado ter contratado advogado para ajuizar embargos de terceiro, o que passa longe do fato em discussão na presente demanda.
”;
4)
“
Apesar de não se esperar pela condenação, sendo nesta hipótese também há de ser verificada a mensuração dos honorários em parte mínima. Portanto, considerando as justificativas que concluem pela exclusão da lide da Embargante, requer pela mensuração dos honorários sucumbenciais em parte mínima, tendo que a empresa responsável arcar com o valor da maior parte da condenação, haja vista ser a causadora do problema.
”.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido para que sejam sanados os aludidos vícios, inclusive para fins de prequestionamento, com efeito modificativo.

Nas razões recursais acostadas pela
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME
através da petição de ID nº 6704644, a embargante assevera que:
1)
“
o Eminente Relator acompanhado dos demais pares, foram omissos quanto a fundamentação de direito que seguiu no bojo do recurso de Apelação apresentado pela Embargante no que concerne a comprovação das avarias sobre os bens cedido e objeto do presente litítigo
(sic)
.”
;
2)
“
além de restar comprovada as avarias encontradas sobre os bens objeto do presente litígio (Fls. 149/150), também restou incontroverso nos autos que o dano sofrido pelos equipamentos não poderão ser interpretados como uso normal daquele equipamento, logo, a omissão poderá ser suprimida pelo seu novo julgamento.”.

Dessa forma, requer que o recurso seja conhecido e provido para que seja sanado o aludido vício.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Na sistemática processual vigente, tal como sob a legislação anterior, os embargos de declaração permaneceram não vocacionados à simples rediscussão do
decisum
recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

A despeito de afirmarem omissão e contradição na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que os embargantes almejam apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que as supostas omissões e contradições apontadas pelos embargantes foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
.

Nesse sentido, destaco trechos do voto de relatoria que abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pelos recorrentes poderiam ser objeto de irresignação pelas partes, vejamos:

(...) No caso em análise concreto, não se pode afirmar, extreme de dúvidas, a configuração da fraude contra credores, uma vez que somente o fato do Sr. José Geraldo Lazaro Sibien ter se retirado da sociedade apelada não é suficiente para caracterizar a citada fraude contra credores. Ademais, é de se notar que o referido sócio era detentor de apenas 10% (dez por cento) da empresa recorrida.

Observa-se, ainda, que mesmo que as pessoas jurídicas possuam o mesmo nicho de mercado, não tem o mesmo endereço.

Inclusive, como fora salientado de maneira minudente pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, por ocasião da apreciação do agravo de instrumento nº 0004030-28.2019.8.08.0030, sequer é possível verificar no caso em análise
“a situação de insolvência/falência da G&C Construtora e Incorporadora LTDA, uma vez que o fato de uma ação de exigir contas ter sido julgada procedente em desfavor dela não implica a sua insolvência, sendo que em relação aos processos de nº 0000531-12.2005.8.08.0035 e nº 0027158-67.2016.8.08.0035 tratam-se, respectivamente, de uma ação de execução fiscal suspensa em virtude da oposição de embargos à execução e de uma ação que sequer há informações acerca da condenação ou não”.

Nesse contexto, não verifico a apontada existência de confusão patrimonial entre a apelada e a empresa G&C Construtora e Incorporadora LTDA.

Aliás, acaso pretendesse a apelante
GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME,
responsabilizar a autora pelo débitos da empresa G&C Construtora e Incorporadora LTDA, em razão da apontada fraude contra credores deveria fazê-lo por meio de procedimento próprio, no bojo do qual seria possível ampla dilação probatória a respeito do tema.

Como bem acentuado pelo magistrado de singela instância é
“indubitável que o reconhecimento de fraude contra credores conforme requerido pela primeira ré também demanda o ajuizamento de ação própria, não sendo devido a esta, administrativamente e por força própria, reter bens da autora para pagamento de dívida de terceiro.”
(...)
.

No que diz respeito ao apelo interposto por
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI,
nota-se que essa sustenta ter sido reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide.

Contudo, em nenhum momento o magistrado de singela instância concluiu nesse sentido, ao revés, na decisão saneadora de fls. 1.778/1.779 houve expressa rejeição a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida por
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI.

No que diz respeito a sua condenação nos ônus sucumbenciais, é entendimento assente na jurisprudência que
"o sistema processual civil vigente, em sede de honorários advocatícios, funda-se, em princípio, em critério objetivo, resultante da sucumbência"
(STJ-4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n. 3.490/RJ, j. em 25.09.1990).

Ensina, ainda, a jurisprudência que
“(...)
o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide (...).
"(RESP 303.597-SP, DJ de 11.06.2001, Relatora Ministra Nancy Andrighi)"(STJ-1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, REsp n. 604.614/RS, j. em 09.11.2004).

No caso em tela, observo que apesar de não haver comando decisório no provimento final em desfavor de
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI,
os bens aludidos na exordial foram apreendidos em seu poder, conforme se nota dos autos de busca e apreensão, o que permite concluir que
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI
deu causa, também, a propositura da lide, razão pela qual deve arcar com os ônus da sucumbência, não havendo que se falar em reforma da sentença, também, neste ponto.

Por fim, em seu apelo, a autora
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
, sustenta, em suma que:
(I)

“sob o ponto de vista da responsabilidade solidária, a sentença merece reforma quanto a responsabilidade solidária dos réus, por duas razões: Primeiro porque resta incontroverso que a segunda requerida esteve na posse dos bens objeto de cessão e uso entre a recorrente e a primeira recorrida. Valendo ainda destacar que, a posse dos bens pela 2ª ré ocorreu sem qualquer ciência da recorrente, quer seja pela primeira recorrida ou, quer seja pela própria segunda recorrida. Segundo porque, sob o viés da teoria da aparência, a 2ª recorrida se beneficiou economicamente da posse injusta dos bens móveis de propriedade da recorrente, conforme reconhecido em sede de decisão que saneou o feito, logo deve sim a 2ª recorrida ser penalizada em conjunto a 1ª recorrida sobre os danos sofridos pela recorrente.”.

Neste aspecto compreendo que não comporta reforma a sentença recorrida, notadamente porque não há prova nos autos de que a 2ª requerida,
MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
foi cientificada da rescisão do termo de cessão de uso dos bens, celebrado entre a 1ª requerida,
GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
e a autora.

Não há entre a
MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e a autora uma relação jurídica de direito material que permita compreender pela responsabilidade solidária. Inclusive, é de se notar que em nenhum momento a autora, por exemplo, notificou a
MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
para devolução dos equipamentos.

Assim, na esteira da conclusão alcançada pelo magistrado de singela instância,
“
e
m relação a segunda ré, considerando que esta informou que os únicos bens que a primeira ré lhe entregou foram aqueles descritos na certidão de fls. 149/150 e 159, os quais já foram apreendidos nos autos, bem como que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os demais bens foram entregues pela primeira ré para aquela e que os termos de cessão foram formalizados entre esta e a parte autora, não há como responsabilizar a segunda ré pela restituição dos referidos bens.”

Alega a autora, também, em seu apelo que

“
por ter assumido a 1ª recorrida a responsabilidade de conservar e manter em dia a manutenção dos aludidos bens cedidos pela recorrente, corroborado pelo fato de existir nos autos a comprovação de inequívoca avarias, conforme depreende-se dos auto
s
de busca e apreensão e remoção colacionado sob as fls. 149/150 do presente caderno processual, portanto, é medida que se impõe a reforma da sentença com a condenação das recorridas pelas avarias encontradas, cujo valor indenizável deverá melhor ser apurado em sede de liquidação de sentença.”

Contudo, para a verificação da ocorrência do dano neste aspecto, cabia a autora fazer prova do estado em que os bens foram entregues à primeira requerida, eis que o termo de cessão é absolutamente genérico sob este enfoque e, embora o auto de busca e apreensão apontado afirme a existência de avarias, cabia à autora demonstrar que não essas são decorrentes do uso normal do equipamento, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, não cabe reforma da sentença também neste aspecto, pois, como bem observado pelo magistrado de singela instância,
“inexiste nos autos informações acerca do estado em que os bens foram entregues para esta, sendo que, a única informação constante nos termos de cessão de uso, é que os bens estavam funcionando. Dessa forma, ante a ausência da informação acerca do estado dos bens quando foram entregues a primeira ré, bem como que inexiste nos autos qualquer informação de que os bens restituídos estavam imprestáveis para a sua finalidade, não há como atribuir a primeira ré a responsabilidade pelo custeio das avarias alegadas
.”. (...)

Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
,
MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)